Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a nulidade do ato citatório, bem como a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. A citação do demandado é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com a regra prevista no art. 239 do CPC. 2.1. A hipotética nulidade dos atos processuais somente poder ser declarada diante da efetiva demonstração de prejuízo, em homenagem ao princípio gálico pas de nullitté sans grief. 2.2. No presente caso o Juízo singular esgotou os meios regulares disponíveis no sentido de tentar localizar o demandado antes de proceder à citação por edital. Por essa razão o ato citatório é válido.
3. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de alimentos ou de quantia acumulada pelo devedor que exceder o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.